Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713258-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO ELIVAL DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O douto Juízo da 16a Vara Cível de Brasília informa que foi prolatada sentença nos autos onde extraída a decisão que desencadeou o agravo de instrumento e o presente recurso de agravo interno (ID 35876952), o que torna irremediavelmente prejudicados os recursos. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno e do agravo de instrumento. Oportunamente, após as anotações e comunicações necessárias, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n.o 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador